Tribunal: CARF
Processo: 13886.000815/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000815/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.850 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO DE ATENDIMENTO MULTI ALIANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-49.765, da
2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional materializada em
Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos abaixo sintetizados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000815/2010-01
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.850 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000815/2010-01

“O motivo de exclusão se deu face a apuração de possíveis débitos com exigibilidade
não suspensa, do período de 07/2007 a 08/2008. Tais lançamentos decorreram de
informação da [...] (DASN) que sofreram pedido de revisão. Bem como, foram
efetuados os pagamentos de tais créditos, conforme comprovam as guias anexas [...] no
Ato Declaratório não constam os pagamentos efetivados pela empresa e reconhecidos
pela Notificante, impossibilitando assim, uma efetiva verificação dos cálculos
apurados. Assim, o procedimento deve ser revisado no sentido de restarem não só
identificados os créditos, mas também efetivada a devida revisão dos valores, sendo
que eventual diferença constada requer seja deferido o parcelamento específico.”
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a contribuinte
lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Inicialmente, não houve nenhum lançamento de crédito tributário, a ponto de a
contribuinte discorrer sobre o art. 142 do CTN. Quanto às respectivas DASN afetas aos
débitos nelas declarados ambas originais, conforme a "CONSULTA DECLARAÇÕES
TRANSMITIDAS" no Portal do Simples Nacional não restou demonstrado pela
contribuinte o defendido possível "pedido de revisão".
Outrossim, não há que se concluir, por todas as equivocadas razões advogadas pela
contribuinte, sobre a impossibilidade de verificação dos cálculos em razão da
inexistência de créditos no corpo do ADE.
A seu turno, a Lei Complementar no 123/2006 é clara ao dispor em seu art. 17 que "Não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte", se materializada, como foi na espécie, a
hipótese do seu inciso V.
Para que se tornasse sem efeito a exclusão, a contribuinte deveria ter pagado a
totalidade dos débitos relacionados no ADE no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de sua ciência.
Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão de ofício operada.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 22), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
01/04/2014 (e-Fls. 37 a 52).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.850 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000815/2010-01

i.
Que “apesar de ter se equivocado em relação aos débitos objeto do pedido
de retificação, requereu, de forma subsidiária, o PARCELAMENTO de
eventuais valores com exigibilidade não suspensa, o que não foi analisado
pelo Ilmo Dr. Delegado da Receita Federal”;
ii.
Que “apesar de ainda não haver decisão sobre este feito, em 10/03/2013 a
recorrente efetuou, formalmente, o pedido de parcelamento de débitos do
Simples Nacional de que trata a Instrução Normativa no 1329 de 31 de
janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo, e vem pagando as
guias com o valor mínimo de R$ 300,00 (comprovantes anexos), até a
efetiva consolidação dos débitos”;
iii.
Que “se não houve apreciação pela Administração Tributária de seu
pedido de parcelamento especial feito em outubro de 2010, ei de ser
apreciado agora, o fato dos débitos de julho/2007 a 08/2008 estarem com
exigibilidade suspensa”;
iv.
Por fim, a Recorrente pleiteia a manutenção da empresa no Simples
Nacional.

Constata-se, ainda, que Recorrente requer de forma subsidiária, em caso de
inadmissibilidade do pedido de manutenção no Simples Nacional:
i.
Que seja concedida a a isenção de todas as penalidades aplicáveis por
atraso no cumprimento das obrigações principais e acessórias inerentes ao
regime tributário do lucro presumido;
ii.
Que seja deferida a sua reinclusão no Simples Nacional a partir de
01.01.2013 “vez que nesta data já não mais permanecia a existência
impeditiva de inclusão no simples nacional por inexistir débitos com
exigibilidade suspensa”
É o relatório

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.850 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000815/2010-01

439639, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça Recursal, verifica-se ser incontestável o fato de que a
Recorrente não realizou a regularização dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no Art.
31, §2o, da LC no 123/2006, razão pela qual o ADE fora devido, e efetivamente consumado após
o transcurso do prazo.
Quanto ao argumento da Recorrente, de que requereu de forma subsidiária o
parcelamento dos débitos na Impugnação, não se trata de um pedido válido dentro deste processo
administrativo fiscal (PAF).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.850 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000815/2010-01

Isso porque, eventual requerimento de parcelamento deve ser remetido à
Delegacia da Receita Federal da unidade de origem da contribuinte, em processo administrativo
próprio.
Ressalta-se que tanto a DRJ quanto o CARF são órgãos que possuem atribuições
específicas de julgamento, estabelecidas pelo Decreto no 70.235/72, não lhes cabendo processar
pedidos de parcelamento.
Dessa forma, quando da apresentação da Impugnação, caberia à Recorrente ter
apresentado o comprovante de adesão ao parcelamento, dentro do prazo legal, a fim de afastar os
efeitos da exclusão, e não requerer o seu deferimento via PAF.
Adiante, no que se refere ao pedido subsidiário de isenção das “penalidades
aplicáveis por atraso no cumprimento das obrigações principais e acessórias inerentes ao
regime tributário do lucro presumido”, também entendo ser um pedido inválido neste processo.
Explico.
O presente processo administrativo visa unicamente julgar o Ato de Exclusão da
empresa do Simples Nacional. Portanto, não se discute na lide qualquer exigência de créditos
tributários e/ou não-tributários. Assim, caso haja eventual lançamento tributário decorrente da
presente exclusão, acompanhada de juros e/ou multas, caberá à contribuinte impugná-las no seu
respectivo processo.
Por fim, quanto ao pedido de reinclusão da empresa para o ano-calendário 2013,
entendo que também não assiste razão à contribuinte.
Examinando-se os autos, constata-se que a Recorrente somente realizou o
parcelamento dos débitos em 10.03.2013, ou seja, após o prazo de adesão para este ano-
calendário, que era de 31.01.2013, conforme prevê o Art. 6o, §1o, da Resolução CSGN no 94,
vigente à época, “in verbis”:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.850 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000815/2010-01

Além disso, pelo fato da suposta regularização ter sido efetuada em momento
bastante posterior à notificação do ADE, outras situações vedadas pela LC no 123/2006 podem
ter surgido, razão pela qual a análise de uma nova inclusão deverá ser apreciada pela DRF da
unidade de origem.
Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital